Tribunal: TJPA
Processo: 0003767-71.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003767-71.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSELIA BEZERRA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO DE MANEIRA DIVERSA AO REQUERIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. CONSIGNAÇÃO DO VALOR. BOA-FÉ VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO QUE DEVE SER CONDENADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. MINORAÇÃO
PARA
$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. DEVIDA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO. NECESSIDADE. PEDIDO DE DEVOLULÇÃO DE VALORES INDEFERIDOS. RECURSO CONEHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I-

A parte apelada realizou empréstimo consignado junto ao Banco apelante, todavia, também é indubitável que logo após a realização o referido empréstimo, tão logo tenha ela verificado se tratar de valores disponibilizados diferentes do que acreditava ter sido pactuado, procurou a instituição financeira, e uma vez não atendido o pelito ajuizou a ação objeto do presente recurso.
II-
A linha do tempo acima referenciada demonstra que entre contratação do empréstimo (novembro de 2016) e o ajuizamento da ação (março de 2017) com consignação do valor, demonstram não só a boa-fé da recorrida, mas sobretudo, a falha na prestação do serviço a que está obrigada a instituição financeira a repelir.

O banco não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Logo, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação do serviço.
III-
uma vez que a parte apelante cobrou as parcelas de maneira indevida, entendo necessária sua condenação o à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o
§ único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, ressaltando que ao contrário do que afirma a recorrente mostra-se patente sua má-fé, conforme os fatos já expostos.
IV-
A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.
V-
Embora essa deva corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante, não pode ser fonte de enriquecimento sem causa,

razão pela qual entendo que o valor

de 20 mil reais deve ser minorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que este
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.
VI-
Uma vez que tenha o banco apelante disponibilizado valores de forma diversa do que pretendia a apelada, nos moldes já referidos; nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte reconvinte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.
VII-

Não há como afastar a multa aplicada pelo Juízo Singular por descumprimento judicial, tampouco o desbloqueio do valor, tendo em vista que tal aplicação decorreu exatamente do fato de que quando do deferimento da tutela, a instituição financeira se manteve inerte, cabendo, pois, não só sua aplicação, como mostrando-se o valor fixado adequado, mormente considerando que sequer houve impugnação por meio de recurso cabível.
VIII-
O reconvinte requereu a devolução dos valores creditados em sua conta, de modo que esses valores já haviam sido consignados pela reconvinda, não havendo nos autos sequer pedido de liberação deles; e é exatamente nesse sentido que se pauta a decisão do Juízo Singular, quando afirma falta de interesse de agir e determina a condenação do reconvinte em custas processuais e honorários advocatícios.
IX-
A compensação de valores em sentença se deve ao fato de que o apelante não requereu o levantamento dos valores e, portanto tal deveria continuar depositado, a fim de que uma vez mantida a sentença, tais valores serviriam como crédito em favor da apelada, o que nada tem a ver com o pedido da reconvenção, conforme ao norte referenciado.

X-
Desse modo, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, alterando a sentença, apenas no que se refere a condenação por danos morais, os quais minoro para
$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo nos demais termos a decisão ora impugnada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A..
em face da sentença prolatada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, movida por
JOSELIA BEZERRA TORRES.

Versa a inicial que a autora buscou junto à Caixa Econômica Federal – CEF empréstimo consignado, tendo sido orientada a procurar um dos escritórios do referido banco. Ato contínuo, a requerente se direcionou ao escritório que continha todas as características da Caixa Econômica, tais como símbolo, uniforme padronizado ...e lá simulou um empréstimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual o requereu e assinou contrato para recebimento.

Ocorre que após duas semanas, recebeu ligação dizendo que o empréstimo foi aprovado e, ao verificar em sua conta corrente, foi surpreendida com o valor de R$ 13.123,54 (treze mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), muito além do que tinha acordado.

Desse modo, considerando que ao retornar ao escritório, descobriu se tratar do Banco Panamericano e que havia sido redigido equivocadamente o valor do empréstimo, não tendo sido resolvido administrativamente e não tendo condições financeiras de pagar as parcelas, requereu a

consignação do valor, a suspensão dos descontos e condenação da ré a danos morais e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A tutela foi deferida.

Contestação e reconvenção ID

Num. 19247008.

Réplica à Contestação Num. 19247014.

A sentença assim julgou:

“(...)A) JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por JOSÉLIA BEZERRA TORRES, em desfavor de BANCO PANAMERICANO (hoje Banco Pan) para o fim de: A.1) DECLARAR a nulidade do contrato havido, acolhendo o depósito de treze mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos, COMO QUITAÇÃO total da obrigação; A.2) CONDENAR a ré a pagar à autora à título de dano moral, o valor de vinte mil reais corrigidos pelo IGPM-FGV, desde o depósito do valor na conta da autora, e acrescidos de juros de um por cento ao mês com capitalização anual desde a citação; A.3) CONDENAR a ré devolver à autora, em dobro, cada um dos descontos de parcela do contrato, corrigidos pelo IGPM-FGV, e acrescidos de juros de um por cento ao mês, com capitalização anual desde cada desconto; A.4) CONSOLIDAR a multa pelos descontos indevidos no valor de cento e cinquenta mil reais, em favor da autora, sem prejuízo de majoração da multa por futuros descontos que eventualmente venham a ser realizados a partir da intimação desta sentença, o que faço para arbitrar em vinte vezes cada valor descontado, como multa, se a parte ré insistir em continuar ignorando a ordem o Poder Judiciário; A.5) DETERMINAR, como consequência, que seja IMEDIATAMENTE SUSPENSO todo e qualquer desconto na conta / benefício da autora, referente a este contrato, sob pena de, em havendo novo desconto, incorrer em multa de vinte vezes o valor descontado; A.6) DIANTE do resultado da demanda, CONDENAR a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da autora, que arbitro em vinte por cento da soma do valor das condenações (inclusive a multa), depois de corrigidos e a acrescidos dos juros conforme determinado. B) JULGO EXTINTO sem resolução do mérito, o pedido de reconvenção, por falta de interesse processual; B.1) Nos termos da fundamentação, CONDENO a parte ré como litigante de má-fé pela alteração da verdade dos fatos e proceder temerário, CONDENANDO a um por cento sobre o valor pretendido na reconvenção (treze mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos); B.2) DIANTE do resultado da reconvenção, CONDENO o reconvinte (réu da ação) no pagamento das custas da reconvenção, e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da parte reconvinda (autora), que arbitro em vinte por cento sobre o valor inicialmente pretendido pelo reconvinte.”

BANCO PAN
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que a apelada realizou contratação legítima de empréstimo consignado, tendo plena ciência do valor objeto da contratação, eis que todas as cláusulas estavam expressas no contrato, bem como fora depositado o valor de R$ 13.123,54, conforme comprovante de transferência acostado aos autos em ID 20497259.

Sustenta ser tetralógica a sentença que fixou multa astreintes no montante exorbitante de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) e determinou o bloqueio de valores, posto que incorreu em erro de procedimento, deixando de observar o disposto nos artigos 297 e 1.012, § 2º do CPC, devendo o presente recurso de apelação ser provido, a fim determinar o desbloqueio de valores bem como o levantamento a favor do Banco Pan.

Alega que

terceiros estranhos a instituição financeira entraram em contato com o apelado, por canal não oficial do banco, passando-se por correspondente bancário do apelante. Nesse momento, fica afastada qualquer falha na segurança por parte da instituição financeira, na medida em que o banco apelante recebeu não só os documentos de identificação do apelado, como também o contrato efetivamente assinado por este.

Nestes termos, necessário se faz o afastamento da devolução em dobro, visto que comprovado o engano justificável e ausência de má-fé, quanto as cobranças tidas como indevidas, pois o escritório responsável pela formalização do empréstimo repassou ao banco a proposta da operação financeira formalizada, assinada, juntamente com os documentos necessários para a liberação dos valores, cabendo ao banco apelante apenas a liberação do crédito concedido, o que fez.

Todavia, mantendo-se a condenação do banco a repetição do indébito em dobro, a referida dobra não deve ser aplicada aos descontos efetuados no contracheque da apelada até a data de 30/03/2021.

Alega ainda inexistência de danos morais ou sua minoração, bem como afastamento de litigância de má-fé, tendo em vista ausente conduta ilícita e presença de condutas elencadas no art. 80 do CPC.

Aduz necessidade de que seja excluída a condenação ao pagamento de custas e honorários da reconvenção, eis que o pedido contraposto no tocante à compensação dos valores foi deferido e ainda, seja afastada integralmente a multa a título de não cumprimento da obrigação de fazer, eis que se encontra cumprida, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC; também, afastar integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre a base de cálculo da astreintes, e determinado o IMEDIATO DESBLOQUEIO dos valores, com posterior levantamento pelo banco, sob pena e violação ao contraditório e à ampla defesa e ao princípio do devido processo legal.

Contrarrazões ID Num. Num. 19247063.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, observo ser inconteste que a parte apelada realizou empréstimo consignado junto ao Banco apelante, todavia, também é indubitável que logo após a realização o referido empréstimo, tão logo tenha ela verificado se tratar de valores disponibilizados diferentes do que acreditava ter sido pactuado, procurou a instituição financeira, e uma vez não atendido o pelito ajuizou a ação objeto do presente recurso.

Observa-se dos autos que A linha do tempo acima referenciada demonstra que entre contratação do empréstimo (novembro de 2016) e o ajuizamento da ação (março de 2017) com consignação do valor, demonstram não só a boa-fé da recorrida, mas sobretudo, a falha na prestação do serviço a que está obrigada a instituição financeira a repelir.

Com efeito, além de não conseguir devolver o valor, as parcelas que começaram a ser descontadas em seus proventos não condiziam com o valor que de fato acreditava ter contratado. Outrossim, há provas nos autos de que a autora entrou em contato, não havendo a devida resolução do problema.
Além do mais, é possível identificar do contrato, que inexiste assinatura ou rubrica da parte autora
, justamente na página em que consta o valor e encargos, o que mais uma vez implica na presunção de que o empréstimo não foi contratado na forma e valor requeridos pela autora/apelada.

Nesses termos, entendo que o banco apelante se limitou a contestar a ação firmando que o empréstimo foi devidamente realizado, e essa não é questão dos autos, além do mais deixou de apresentar provas para fundamentar suas alegações, sequer trazendo justificativa plausível para demonstrar o porquê de não ter cumprido com suas obrigações. Não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Logo, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação do serviço.

DANOS MATERIAIS:

Dos termos acima referenciados é que pauto meu entendimento de que resta c
aracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, ficado o banco obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado o contrato de empréstimo pessoal com a suposta digital (Num. 2314054, pág. 5-7), o qual deveria ter assinatura a rogo acompanhada de instrumento público ou procurador devidamente constituído, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto. Dessa forma, o contrato apresentado pelo recorrente é nulo, visto que não se tem a garantia de que foi resguardada a vontade do recorrido. Neste diapasão segue o julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE BENFEITORIAS CELEBRADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPROVIMENTO. 1- No contrato firmado por analfabeto, indispensável que a assinatura seja a rogo e esteja acompanhada por Instrumento público de mandato através do qual a pessoa analfabeta outorgue poderes para que o terceiro assine em seu lugar. 2 - Verificada a falta de requisito essencial à validade do contrato, porque ausente o consentimento de vontade da parte de forma válida, o contrato é considerado nulo, dele não se originando direitos. (TJ-PE - APL: 2454311 PE. Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. Data de Julgamento: 04/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2015). (Grifei).

Diante disso, é que uma vez que a parte apelante cobrou as parcelas de maneira indevida, entendo necessária sua condenação o à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o
§ único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, ressaltando que ao contrário do que afirma a recorrente mostra-se patente sua má-fé, conforme os fatos já expostos.

DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento do valor das parcela diferentes do pactuado e da impossibilidade de devolução do valor, conforme solicitado, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar, eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou a autora em apuros emocionais.

QUANTUM

Todavia, no que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, entendo que o valor não se mostra condizente com a realidade dos fatos, na medida em que embora essa deva corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante, não pode ser fonte de enriquecimento sem causa,

razão pela qual entendo que o valor

de 20 mil reais deve ser minorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que este
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso.
ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30) - Destaquei.

LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ:

Ora, uma vez que tenha o banco apelante disponibilizado valores de forma diversa do que pretendia a apelada, nos moldes já referidos; nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte reconvinte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

MULTA:

Não há como afastar a multa aplicada pelo Juízo Singular por descumprimento judicial, tendo em vista que tal aplicação decorreu exatamente do fato de quando do deferimento da tutela, a instituição financeira se manteve inerte, cabendo, pois, não só sua aplicação, como mostrando-se o valor fixado adequado, mormente considerando que sequer houve impugnação por meio de recurso cabível.

Nesses termos, não há como afastar a multa, tampouco como haver o desbloqueio requerido.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO:

Alega que o pedido contraposto no tocante à compensação dos valores foi deferido, motivo pelo qual não deveria ter sido condenado em custas e honorários.

Todavia, da leitura da reconvenção é possível extrair que o reconvinte requereu a devolução dos valores creditados em sua conta, de modo que esses valores já haviam sido consignados pela reconvinda, não havendo nos autos sequer pedido de liberação deles; e é exatamente nesse sentido que se pauta a decisão do Juízo Singular, quando afirma falta de interesse de agir e determina a condenação do reconvinte em custas processuais e honorários advocatícios.

Observa-se nesse sentido, que a compensação de valores em sentença se deve ao fato de que o apelante não requereu o levantamento dos valores e, portanto tal deveria continuar depositado, a fim de que uma vez mantida a sentença, tais valores serviriam como crédito em favor da apelada, o que nada tem a ver com o pedido da reconvenção, conforme ao norte referenciado.

Desse modo, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, alterando a sentença, apenas no que se refere a condenação por danos morais, os quais minoro para
$ 5.000,00 (cinco mil reais),
, mantendo nos demais termos a decisão ora impugnada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Belém, 30/04/2025